Tribunal: CARF
Processo: 10925.000230/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.000230/2009-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.947 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
MADEVALI AGROINDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/1990 a 31/10/1995
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
FALTA
DE
MOTIVAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
Não restou comprovada nos autos a ausência de fundamentação ou motivação
cometida pela autoridade tributária que possa ter causado cerceamento do
direito de defesa da recorrente, vez que os relatórios e planilhas presentes nos
autos permitem ao contribuinte identificar suficientemente os motivos das
glosas de créditos efetuadas em autoridade fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/1990 a 31/10/1995
CRÉDITO
RECONHECIDO
POR
DECISÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
INCONSTITUCIONALIDADE
DOS
DECRETOS-LEIS
No2.445/88 E No 2.449/88.
O cálculo do montante do crédito reconhecido por decisão judicial transitada
em julgado em favor de contribuinte que reconhece a inconstitucionalidade dos
Decretos-lei no 2.445/88 e no 2.449/88 exige a aplicação dos critérios da LC
07/70 seja para fins de apuração do crédito a compensar, seja para fins de
determinação de eventuais débitos em caso de recolhimento a menor, exigindo-
se nesse último caso o lançamento de ofício, se ainda estiver dentro do prazo
decadencial previsto na legislação tributária.
UFIR. CONVERSÃO. JANEIRO 1992 A AGOSTO 1994. UFIR DIÁRIA.
A partir da edição da Lei no 8.383/91, o valor da contribuição passou a ser
convertido em quantidade de Ufir diária. Somente com a edição da Medida
Provisória no 596, de 29 de agosto de 1994, é que a conversão do valor da
contribuição passou a ser pela Ufir mensal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o crédito de PIS do contribuinte,
apurado em diligência fiscal, no montante de R$ 29.929,49, atualizado em 01/01/96.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.000230/2009-47
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.947 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000230/2009-47

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Carlos
Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sá Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata o presente processo de Declarações de Compensação, apresentadas por
meio eletrônico – PER/Dcomp, nas quais a contribuinte requer a compensação de
débitos com créditos decorrentes da Ação Ordinária no 99.70012720, Processo de
Habilitação do Crédito: no 13981.000286/200834.
Do despacho decisório
Em análise aos autos, DRF/Joaçaba, mediante Despacho Decisório no 134, de 3
de fevereiro de 2009, com base na Informação Fiscal SACAT – Processo
Administrativo
283/2008,
extraído
do
processo
administrativo
no
13.981000286/200834, fundamenta que, após terem sido efetuados cálculos e
imputações, conclui-se que o crédito a que tem direito a contribuinte totaliza R$ R$
27.234,53, atualizado até 01 de janeiro de 1996, passando a incidir a Taxa Selic.
Tal valor, entretanto, é inferior ao montante dos débitos incluídos nas
Declarações de Compensação apresentadas a este vinculadas PER/DCOMP números
26896.84223.301008.1.3.576743,
6896.84223.301008.1.3.576743,
26347.57503.111108.1.3.574069,
42902.39938.111208.1.3.578304,
42902.39938.111208.1.3.578304,
09450.43626.140109.13.572105,
09450.43626.140109.13.572105, 09450.43626.140109.13.572105.
Da manifestação de inconformidade
Inconformada com o deferimento parcial, a contribuinte apresenta manifestação
de inconformidade, às folhas 30 a 39, na qual alega que obteve êxito na Ação
Ordinária no 99.70012720/SC, em que o Poder Judiciário, mediante decisão judicial
transitada em julgado, pela inconstitucionalidade da exigência do PIS na forma
prevista nos Decretos/Lei no 2.445/88 e 2.449/88, determina a restituição dos valores
indevidamente recolhidos a esse título.
A contribuinte se insurgiu contra a decisão, conforme manifestação de
inconformidade às folhas 30 a 39, suscitando, inicialmente, a nulidade do despacho
decisório por considerar que foi cerceado o seu direito ao contraditório e à ampla
defesa. Nesse sentido argumenta: que não é possível identificar, com clareza, os
motivos que justificariam a homologação apenas em parte das compensações
pleiteadas; que da decisão recorrida consta apenas que se estaria dando cumprimento à
decisão judicial, conforme informações contidas na Informação Fiscal (Sacat); mas
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.947 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000230/2009-47

que no entanto, a mencionada decisão judicial não trouxe em seu bojo, obviamente,
nenhuma autorização para que a Receita Federal exigisse eventuais débitos da
empresa; acrescenta que, além disso, não há nenhum demonstrativo que justifique a
diferença não homologada pela Receita Federal ou, ainda, quais seriam os débitos da
empresa.
No mérito, reclama que a autoridade administrativa apurou o crédito da empresa
levando em consideração períodos de apuração nos quais não havia indébito tributário,
mas que, no entanto, a sentença judicial é suficientemente clara ao condenar a União
Federal a restituir à empresa os valores indevidamente recolhidos a título de PIS/Pasep
com base nos Decretos-lei n os 2.445/88 e 2.449/88. Defende que e a Receita Federal
do Brasil entende que a empresa é devedora do PIS relativamente aos períodos de
apuração mencionados em suas informações, cabe a ela constituir os créditos
tributários através do lançamento, nos termos dos artigos 30 e 142 do Código
Tributário Nacional — CTN. Argumenta que somente agindo de acordo com estes
dispositivos o Fisco possibilitaria à empresa defender-se de eventuais débitos que lhe
são imputados. Para corroborar tal argumento traz decisão, sobre idêntica discussão,
proferida pela Segunda Turma da Subseção Judiciária de Joaçaba (SC) do Tribunal
Regional Federal — TRF da 4a Região (AC n° 2003.72.03.0009682).
Acrescenta que, ainda que tal possibilidade pudesse ser aceita, os supostos
débitos das competências 12/1990, 09/1991 a 12/1991,12/1994, 01/1995 e 02/1995 e
07/1995 a 10/1995 estão atingidos pela decadência, seja pela aplicação ao caso do
artigo 150, § 4°, do CTN ou do artigo 173, inciso I, do CTN.
Alega ainda que a UFIR utilizada como índice de atualização de tributos
indevidamente recolhidos, no período de 01/1992 à 12/1995, é mensal e não diária,
nos termos do artigo 66, § 3°, da Lei n° 8.383/91.
Por fim, pugna pela nulidade do despacho decisório ora recorrido e,
alternativamente, que sejam integralmente homologadas as compensações.
Da diligência fiscal
Diante da argumentação da contribuinte, os autos retornaram a DRF de origem
para realização de diligência, com objetivo de:
(a) refazer os cálculos referente ao crédito a ser concedido à contribuinte,
observando apenas os valores pagos pela contribuinte em valor superior ao devido, e
abstendo-se em proceder com a apropriação destes valores em relação a débitos não
declarados em DCTF ou não constituídos por lançamento fiscal; e
(b) anexar ao presente processo os cálculos originais efetuados pela DRF que
resultaram nos valores concedidos.
Refeito o cálculo nos termos demandados pela DRJ, o crédito apurado foi no
montante de R$ 29.929,49 (fl. 260), atualizado em 01/01/96, ou de R$ 99.991,91,
atualizado em 30/10/2008 (data da transmissão da primeira DCOMP). Foram juntados
os documentos de folhas 71 a 313.
Da manifestação de inconformidade contra resultado da diligência fiscal
Cientificada do resultado da diligência fiscal, a recorrente manifestou alegando
que seguindo as determinações contidas na decisão judicial transitada em julgado nos
autos da Ação Ordinária n° 99.70012720, o crédito da empresa é de R$ 111.544,03,
atualizado até 30/10/2008 e que, portanto, mesmo o novo cálculo elaborado pela
repartição de origem merece prevalecer, embora esteja menos incorreto do que o
inicial.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.947 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000230/2009-47

Insiste na nulidade do despacho decisório pela ausência de indicação dos
pressupostos fáticos que levaram à não homologação integral das compensações.
Defende que o crédito em apreço deve ser apurado exatamente nos termos da
decisão judicial transitada em julgado, no caso: BTN entre 08/90 e 02/91, com os
expurgos do IPC previstos na Súmula n° 37 do TRF da 4a Região; INPC entre 03/91 e
12/91; UFIR entre 01/92 e 12/95; e, SELIC de 01/96 em diante.
Novamente coloca que UFIR utilizada como índice de atualização de tributos
indevidamente recolhidos, no período de 01/1992 à 12/1995, é mensal e não diária,
nos termos do artigo 66, § 3o , da Lei n° 8.383/91.
Protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas necessárias para
o deslinde da questão.
Ato contínuo, a DRJ – RIBEIRÃO PRETO (SP) julgou a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos sintetizados na ementa do acórdão recorrido, a
seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/1990 a 31/10/1995
CRÉDITO RECONHECIDO POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.
INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS No2.445/88 E No 2.449/88.
O cálculo do montante do crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado
em favor de contribuinte que reconhece a inconstitucionalidade dos Decretos-Leis no
2.445/88 e no 2.449/88 exige a aplicação dos critérios da LC 07/70 seja para fins de
apuração do crédito a compensar, seja para fins de determinação de eventuais débitos
em caso de recolhimento a menor.
UFIR. CONVERSÃO. JANEIRO 1992 A AGOSTO 1994. UFIR DIÁRIA.
A partir da edição da Lei no 8.383/91, o valor da contribuição passou a ser convertido
em quantidade de Ufir diária. Somente com a edição da Medida Provisória no 596, de 29
de agosto de 1994, é que a conversão do valor da contribuição passou a ser pela Ufir
mensal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/1990 a 31/10/1995
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Descabe a arguição de nulidade do despacho decisório, por alegado cerceamento do
direito de defesa, quando resta evidenciado que a descrição dos fatos nele contida é
exata, e os valores apurados foram corretamente apresentados, possibilitando ao sujeito
passivo defender-se de forma ampla das imputações feitas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou quase as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade,
apenas acrescentando o pedido de nulidade do acórdão recorrido, haja vista que os julgadores da
instância a quo deixaram se pronunciar sobre o resultado da diligência realizada que reconheceu
como procedente montante adicional do direito pleiteado.
É o relatório.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.947 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000230/2009-47

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Em suma, a questão discutida nos autos diz respeito ao direito creditório da
recorrente reconhecido em provimento definitivo na ação judicial n° 99.7001272-0/SC para
repetir os valores de PIS pagos a maior com base no faturamento do período de 07/1990 até o
fato gerador de 10/1995 (Decretos-leis nos 2.445 e 2.449/88), na parte que exceder o PIS devido
na modalidade prevista na Lei Complementar no 7/1970.
A autoridade tributária efetuou a verificação da certeza e liquidez do crédito
pleiteado, realizando um encontro de contas entre o que foi pago com base no faturamento do
mês, conforme preceituava nos Decretos-leis nos 2.445 e 2.449/88 (PIS faturamento) e o devido
com base na Lei Complementar no 7/1970 (PIS), em cumprimento do que determinou a decisão
judicial, in verbis:
ISTO POSTO, reconheço a ocorrência de decadência em relação aos recolhimentos
ocorridos entre abril e agosto de 1989, [...] e JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar a União a restituir às Autoras os
valores recolhidos a titulo de PIS, conforme alterações impostas pelos Decretos-
Leis nos 2.445 e 2.449/88, constante das guias DARFs acostadas aos autos às fls.
35/53 e 56/82, (com exceção dos valores recolhidos entre abril e agosto de 1989), e
que excedam ao determinado pela Lei Complementar n° 07/70, inclusive quanto à
base de cálculo. Sobre os créditos, aplica-se a UFIR de janeiro de 1992 até 31.12.95,
após taxa SELIC [...]. As diferenças apuradas deverão ser corrigidas segundo a
orientação da Súmula n°37 do Egrégio TRF da 4° Região.
(negrito nosso)
Em sede, preliminar a recorrente pede a nulidade do despacho decisório por
cerceamento do direito de defesa. Afirma que a autoridade administrativa responsável pelo
despacho decisório não identificou, com clareza, os motivos que justificariam a homologação
apenas parcial das compensações pleiteadas pela empresa. Tal despacho apenas afirma que se
estaria dando cumprimento à decisão judicial. No entanto, a referida decisão não trouxe em seu
bojo nenhuma autorização para que a Receita Federal exigisse eventuais débitos da empresa.
Além disso, nas citadas informações não há nenhum demonstrativo que justifique a diferença
não homologada pela Receita Federal ou, ainda, quais seriam os débitos da empresa.
Em que pese as considerações da recorrente, entendo que não lhe assiste razão.
Conforme se pode conferir no termo denominado “INFORMAÇÃO SACAT -
PROCESSO ADMINISTRATIVO 283/2008” (e-fls.16 a 21), que serviu de base para a
habilitação do crédito, a motivação do deferimento parcial do crédito está suficientemente
explicitado, com a indicação do conteúdo da decisão judicial, a metodologia de cálculo adotada
na tabela “Demonstrativo de Saldos de Pagamentos” (e-fls.163 a 166 do processo de habilitação
do crédito), bem como tabela comparativa entre o valor apurado pelo contribuinte e a autoridade
fiscal, inclusive informando quais os principais aspectos que levaram à divergência entre os
cálculos.
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.947 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000230/2009-47

Além disso, os julgadores da DRJ ainda baixaram o processo em diligência fiscal
para que a unidade de origem juntasse aos autos os cálculos originais do crédito a ser concedido
efetuados e os refizesse, observando apenas os valores pagos pela contribuinte em valor superior
ao devido, e abstendo-se em proceder com a apropriação destes valores em relação a débitos não
declarados em DCTF ou não constituídos por lançamento fiscal. A autoridade fiscal atendeu ao
solicitado pela DRJ juntando aos autos planilhas com os cálculos na forma solicitada pela DRJ.
Assim, não se identifica qualquer vício na motivação apresentada no despacho
decisório, vez que os fatos que ensejaram o deferimento parcial do crédito estão suficientemente
descritos na informação fiscal, o que propiciou à empresa recorrente exercer plenamente o seu
direito de defesa, como de fato fez no presente processo.
No que se refere ao pedido de nulidade do acórdão recorrido, entendo que a
matéria alegada, qual seja, crédito reconhecido em diligência fiscal não apreciado pela DRJ,
confunde-se com o mérito, devendo ser abordado oportunamente nessa parte do voto.
No mérito, a recorrente se insurge quanto a forma, supostamente ilegal e
divergente a decisão judicial, como a autoridade tributária realizou os cálculos do indébito
tributário. Segundo afirma, o crédito de PIS foi apurado levando em consideração períodos de
apuração nos quais não havia indébito tributário, ou seja, nas competências em que o saldo ficou
negativo entre o que foi apurado com base nos Decretos-lei no2.445/88 e 2.449/88 e os devidos
de acordo com a LC no7/70 o auditor fiscal utilizou para reduzir o direito creditório apurado em
períodos anteriores.
Com razão a recorrente.
Tal fato ocorreu nos cálculos efetuados originariamente, inclusive foi confirmado
na Informação Fiscal (e-fls.16 a 21), conforme o trecho abaixo:
20) Os débitos do PIS recalculados consoante as determinações judiciais foram do
período de apuração 07/1990 a 10/1995, e, como crédito, foram considerados os
DARFs do PIS destes períodos de apuração (PA 07/1990 a 10/1995). Apurado os
débitos de PIS, amortizamos estes débitos com os pagamentos (DARFs),
primeiramente, com o DARF do respectivo fato gerador, e havendo saldo devedor do
débito, o mesmo foi amortizado com o saldo credor do pagamento (DARF) mais
antigo.
(negrito nosso)
Nas competência em que a empresa apresentou indébito tributário, como a
empresa realizou o lançamento por homologação e pagou o respectivo débito do PIS sobre o
faturamento, fato comprovado nos autos, não há necessidade de novo lançamento para se exigir
o PIS nos moldes da LC na 7/1970. Isso ocorre porque a empresa permaneceu sujeita a mesma
contribuição, somente alterando-se a sua forma de apuração. Houve a necessidade apenas de
realizar uma revisão e adequação dos cálculos a fim de se apurar o valor devido, sem
necessidade de novo lançamento.
Quanto a esse aspecto, o STJ já se posicionou em Recurso Especial representativo
de controvérsia inferindo a desnecessidade de novo lançamento quanto a apuração do indébito de
PIS, em face da reconhecida inconstitucionalidade dos Decretos-leis no2.445 e no2.449/88.
Segundo o tribunal superior, o caso se enquadraria na hipótese constante no art.144 do CTN, não
havendo a necessidade de novo lançamento para exigir o PIS sob a nova modalidade, prevista na
LC 7/70, conforme abaixo reproduzido:
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.947 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000230/2009-47

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL.
CERTIDÃO
DE
DÍVIDA
ATIVA
(CDA)
ORIGINADA
DE
LANÇAMENTO
FUNDADO
EM
LEI
POSTERIORMENTE
DECLARADA
INCONSTITUCIONAL EM SEDE DE CONTROLE DIFUSO (DECRETOS-LEIS
2.445/88 E 2.449/88). VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO PODE
SER REVISTO. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO.
ILIQUIDEZ AFASTADA ANTE A NECESSIDADE DE SIMPLES CÁLCULO
ARITMÉTICO PARA EXPURGO DA PARCELA INDEVIDA DA CDA.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL POR FORÇA DA DECISÃO,
PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, QUE DECLAROU O EXCESSO E
QUE OSTENTA FORÇA EXECUTIVA. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO
DA CDA.
1. O prosseguimento da execução fiscal (pelo valor remanescente daquele constante do
lançamento tributário ou do ato de formalização do contribuinte fundado em legislação
posteriormente declarada inconstitucional em sede de controle difuso) revela-se forçoso
em face da suficiência da liquidação do título executivo, consubstanciado na sentença
proferida nos embargos à execução, que reconheceu o excesso cobrado pelo Fisco,
sobressaindo a higidez do ato de constituição do crédito tributário, o que, a fortiori,
dispensa a emenda ou substituição da certidão de dívida ativa (CDA).
2. Deveras, é certo que a Fazenda Pública pode substituir ou emendar a certidão de
dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos (artigo 2o, § 8o, da Lei
6.830/80), quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada, entre outras,
a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ) ou da norma legal que,
por equívoco, tenha servido de fundamento ao lançamento tributário (Precedente do STJ
submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1.045.472/BA, Rel. Ministro Luiz
Fux, Primeira Seção, julgado em 25.11.2009, DJe 18.12.2009).
3. In casu, contudo, não se cuida de correção de equívoco, uma vez que o ato de
formalização do crédito tributário sujeito a lançamento por homologação (DCTF),
encampado por desnecessário ato administrativo de lançamento (Súmula 436/STJ),
precedeu à declaração incidental de inconstitucionalidade formal das normas que
alteraram o critério quantitativo da regra matriz de incidência tributária, quais sejam, os
Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88.
4. O princípio da imutabilidade do lançamento tributário, insculpido no artigo 145, do
CTN, prenuncia que o poder-dever de autotutela da Administração Tributária,
consubstanciado na possibilidade de revisão do ato administrativo constitutivo do
crédito tributário, somente pode ser exercido nas hipóteses elencadas no artigo 149, do
Codex Tributário, e desde que não ultimada a extinção do crédito pelo decurso do prazo
decadencial qüinqüenal, em homenagem ao princípio da proteção à confiança do
contribuinte (encartado no artigo 146) e no respeito ao ato jurídico perfeito.
5. O caso sub judice amolda-se no disposto no caput do artigo 144, do CTN ("O
lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela
lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada."), uma vez que a
autoridade administrativa procedeu ao lançamento do crédito tributário formalizado
pelo contribuinte (providência desnecessária por força da Súmula 436/STJ), utilizando-
se da base de cálculo estipulada pelos Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88,
posteriormente declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
controle difuso, tendo sido expedida a Resolução 49, pelo Senado Federal, em
19.10.1995.
6. Conseqüentemente, tendo em vista a desnecessidade de revisão do lançamento,
subsiste a constituição do crédito tributário que teve por base a legislação ulteriormente
declarada inconstitucional, exegese que, entretanto, não ilide a inexigibilidade do débito
fiscal, encartado no título executivo extrajudicial, na parte referente ao quantum a maior
cobrado com espeque na lei expurgada do ordenamento jurídico, o que, inclusive,
encontra-se, atualmente, preceituado nos artigos 18 e 19, da Lei 10.522/2002, verbis:
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.947 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000230/2009-47

"Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição
como Dívida Ativa da União, o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim
cancelados o lançamento e a inscrição, relativamente: (...) VIII - à parcela da
contribuição ao Programa de Integração Social exigida na forma do Decreto-Lei no
2.445, de 29 de junho de 1988, e do Decreto-Lei no 2.449, de 21 de julho de 1988, na
parte que exceda o valor devido com fulcro na Lei Complementar no 7, de 7 de
setembro de 1970, e alterações posteriores; (...)
§ 2o Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este artigo serão arquivados
mediante despacho do juiz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional, salvo a existência
de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigíveis. contestar, a não interpor
recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento
relevante, na hipótese de a decisão versar sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de
2004) I - matérias de que trata o art. 18; (...).
§ 5o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá
rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito
tributário, conforme o caso. (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)"
7. Assim, ultrapassada a questão da nulidade do ato constitutivo do crédito tributário,
remanesce a exigibilidade parcial do valor inscrito na dívida ativa, sem necessidade de
emenda ou substituição da CDA (cuja liquidez permanece incólume), máxime tendo em
vista que a sentença proferida no âmbito dos embargos à execução, que reconhece o
excesso, é título executivo passível, por si só, de ser liquidado para fins de
prosseguimento da execução fiscal (artigos 475-B, 475-H, 475-N e 475-I, do CPC).
8. Consectariamente, dispensa-se novo lançamento tributário e, a fortiori, emenda ou
substituição da certidão de dívida ativa (CDA).
9. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPCe
da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1.115.501/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 30/11/2010)
(grifos acrescidos)
No caso ora analisado, observa-se que, nos meses em que o PIS apurado pela LC
no7/70 superou aquele calculado sobre o faturamento (Decretos nos2.445/88 e 2.449/88), a
fiscalização compensou esse débito com os créditos apurados em períodos anteriores, conforme
afirmado pela própria auditoria, como antes demonstrado.
Entendo que o procedimento adotado pela autoridade fiscal na apuração da certeza
e liquidez do crédito está incorreto, isso porque em qualquer parcela de PIS apurada que supere
aquele apurado no período de apuração mensal original exige-se a realização de lançamento
fiscal de ofício para ser exigido da empresa recorrente, nos termos do art.142 do CTN, desde que
esteja dentro do prazo decadencial previsto na legislação tributária.
Essa tem sido a jurisprudência pacífica das turmas do CARF, conforme
exemplifica a ementa a seguir transcrita:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/1988 a 28/02/1996
APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA. GLOSA DE SALDO. DECADÊNCIA.
INAPLICABILIDADE
Caso resulte em glosa de saldo negativo sem desdobramento em tributo a pagar, não se
constitui em lançamento de ofício, razão pela qual não se submete à contagem do prazo
decadencial. Trata-se de situação complemente diferente daquela em que a glosa do
saldo negativo tem como resultado tributo a pagar, ocasião na qual o
correspondente lançamento de ofício só poderá ser efetuado caso esteja dentro do
prazo decadencial previsto na legislação tributária.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.947 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000230/2009-47

(Acórdão no 3402-006.101, relatoria do Conselheiro Waldir Navarro Bezerra, sessão de
30 de janeiro de 2019)
(negrito nosso)
Observa-se nos autos que a instância julgadora a quo baixou o processo em
diligência para que a autoridade fiscal refizesse os cálculos referente ao crédito a ser concedido
ao contribuinte, observando apenas os valores pagos pela contribuinte em valor superior ao
devido, e abstendo-se em proceder com a apropriação destes valores em relação a débitos não
declarados em DCTF ou não constituídos por lançamento fiscal.
Embora a DRJ tivesse determinado a realização da referida diligência, deixou de
fazer referência ao seu conteúdo no acórdão proferido, não deferindo o crédito adicional
reconhecido pela DRF de origem.
Entendo que o referido crédito pode ser reconhecido no julgamento dessa
instância de julgamento, não sendo o caso de declaração de nulidade do acórdão recorrido como
pleiteia a recorrente, visto que, quando se puder decidir no mérito a favor do sujeito passivo a
quem aproveitaria a declaração de nulidade, como ocorre no presente caso, a autoridade
julgadora não a pronunciará, nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta, nos termos do § 3o
do art.59 do Decreto no70.235/72, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
(negrito nosso)
Dessa forma, o direito creditório adicional apurado pelo recálculo realizado em
sede de diligência fiscal deve ser reconhecido por estar em consonância com a legislação
anteriormente exposta.
No que concerne a Ufir a ser utilizada, a recorrente afirma que seu crédito não foi
atualizado nos termos da decisão judicial transitada em julgado. Alega que, com relação à
atualização monetária, a Ufir a ser utilizada como índice de atualização de tributos
indevidamente recolhidos, no período de 01/1992 à 12/1995, é mensal e não diária, nos termos
do artigo 66, § 3o, da Lei no 8.383/91.
A decisão judicial abordou o tema da atualização do crédito nos seguintes termos:
(...). Sobre os créditos, aplica-se o IPC de período de janeiro de 1989 a fevereiro de
1991, o INPC de março a dezembro de 1991, a UFIR de janeiro de 1992 até 31.12.95,
após taxa SELIC na forma do art. 39, § 4o, da Lei n°9.250/95. As diferenças apuradas
deverão ser corrigidas segundo a orientação da Súmula n° 37 do Egrégio TRF da 4a
Região.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.947 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000230/2009-47

Percebe-se que na decisão judicial não há determinação para utilização de UFIR
mensal ou diária . Assim, constando apenas a determinação que se utilize a UFIR no período de
01/1992 a 12/1995, sem especificação de qual (diária ou mensal), cabe à autoridade fiscal
utilizar-se dos índices e critérios prescritos na legislação vigente à época.
Observa-se nos autos que o auditor seguiu os seguintes parâmetros, conforme
determinado na decisão judicial: com base nos índices da BTN de 02/1989 a 01/1991; INPC de
02/1991 a 12/1991; UFIR, de 01/1992 a 31/12/1995, incidindo ainda os expurgos contidos na
Súmula n° 37 do Tribunal Regional Federal da 4a Regido. A partir de 01 de janeiro de 1996, foi
aplicada a taxa SELIC, consoante dispõe o parágrafo 4° do artigo 39 da Lei n° 9.250/95.
Com relação a indexação pela UFIR, a auditoria explica o motivo da divergência
dos cálculos efetuados pela empresa e afirma que nos seus cálculos foram aplicados aos cálculos
a Ufir diária e a mensal, de acordo com o período a que se refere o crédito e legislação aplicável
ao período, como se pode conferir no seguinte trecho:
Na coluna "F" do demonstrativo do autor (VALOR DA RESTITUIÇÃO
ATUALIZADO ATÉ DEZEMBRO DE 1995) o contribuinte atualizou o saldo do
DARF até 31/12/1995, no entanto, na aplicação da UFIR, o autor não utiliza a data
(dia/mês/trimestre) do efetivo pagamento, conforme legislação aplicável: aplicação do
índice UFIR de acordo com a decisão judicial dos autos e dispositivos legais
estabelecidos pela UFIR diária (a partir de 01/01/1992 até 28/08/1994, parágrafo 3o do
artigo 66 da Lei no 8.383, de 30/12/1991), UFIR mensal (a partir de 29/08/1994 até
31/12/1994, artigo 37 da MP no 596, de 29/08/1994, convertida na Lei no 9.069/95) e
UFIR trimestral (a partir de 01/01/1995 a 31/12/1995, art. 98 da Lei no 8.981/95). Fator
de correção medido pela variação monetária a partir do índice UFIR estabelecido
segundo data de recolhimento do tributo até a conversão de UFIR em 01/01/1996
(R$0,8287).
Depreende-se desse trecho, que a auditoria aplicou a UFIR mensal a partir de
29/08/1994, não havendo, portanto, controvérsia sobre esse período nos autos.
Com relação ao período anterior a 29/08/1994, a legislação aplicável à época era o
parágrafo 3o do artigo 66 da Lei no 8.383, de 30/12/1991, in verbis:
Art. 53. Os tributos e contribuições relacionados a seguir serão convertidos em
quantidade de UFIR diária pelo valor desta:
[...]
IV – contribuições para o Finsocial, PIS/Pasep e sobre o açúcar e o álcool, no primeiro
dia do mês subsequente ao de ocorrência dos fatos geradores;
[...]
Art. 66 Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos e contribuições
federais, inclusive previdenciárias, mesmo quando resultante de reforma, anulação,
revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a
compensação desse valor no recolhimento de importância correspondente a períodos
subseqüentes:
[...]
§3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do imposto ou contribuição
corrigidos monetariamente com base na variação da Ufir.
No período de 01/01/1992 até 28/08/1994, a UFIR aplicável é a diária, isso
porque a legislação determinava que o tributo apurado no mês seria convertido em Ufir pelo
índice diário do primeiro dia do mês seguinte e reconvertido em moeda pela Ufir do dia do
pagamento até o dia 20 desse mesmo mês.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.947 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000230/2009-47

No caso de restituição, da mesma forma, bastaria que se convertesse o valor à Ufir
do dia do pagamento, de forma que, assim, o contribuinte receberia, em Ufir, exatamente o
mesmo valor que teria pago.
Como bem ressaltado pelo Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira1, em análise
da mesma matéria, sobre a impossibilidade de indexação pela UFIR mensal na repetição de
indébitos tributários, adotar a Ufir do mês anterior implicaria a apuração de um valor maior em
Ufir, o que não se justifica. Se, para efeito da apuração do valor a pagar a lei não adotou esse
critério, exatamente para beneficiar o contribuinte, não faz sentido, na restituição, adotar
injustificadamente um critério que prejudique o Fisco.
Dessa forma, entendo que a indexação no período de 01/01/1992 até 28/08/1994
foi efetuada nos termos da legislação vigente à época, não ensejando qualquer reparo na decisão
de piso quanto indexação do crédito pela UFIR diária.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para reconhecer o crédito de PIS do contribuinte, apurado em diligência fiscal (e-
fls.314 e 315), no montante de R$ 29.929,49, atualizado em 01/01/96.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

1 Acórdão no3201003.728, da 2a Câmara /1a Turma Ordinária, sessão de 24 de maio de 2018.
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.947 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.000230/2009-47

Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital